Tribunal: TJDFT
Processo: 0704882-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704882-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RISOVALDO XAVIER RAULINO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0718620-43.2020.8.07.0003, indeferiu o pedido feito pela parte ora agravante de pesquisa no sistema CAGED. A parte agravante narra que iniciou o Cumprimento de Sentença e que, não localizados bens nem valores, requereu a pesquisa no sistema CAGED para localização de eventual vínculo empregatício da parte executada, permitindo a penhora parcial de salário, mas que o Juízo indeferiu seu pedido. Salienta a necessidade de reforma dessa decisão. Afirma que a execução deve ser realizada no interesse do credor e que a pesquisa permitirá que alcance valores para satisfação de seu crédito. Ressalta que a impenhorabilidade do salário tem sido mitigada pela jurisprudência mais moderna. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar que seja realizada pesquisa no sistema CAGED. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação da tutela. Junta documentos. Preparo devidamente recolhido nos ID 55719416. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 179701464 dos autos de origem: 1. De início, à secretaria para prestar as informações solicitadas pela Primeira Turma Cível deste Tribunal. 2. Quanto ao pedido de expedição de ofício à CAGED, correta é a premissa da parte exequente em requerer o auxílio deste juízo na obtenção dos dados indicados. Contudo, não se mostra razoável impor ao Juízo o ônus de instrumentalizar todas as medidas que a parte entender apropriadas a fim de satisfazer o seu crédito. Isto porque, a expedição de ofícios às pessoas jurídicas ou órgãos públicos mostra-se de pouca efetividade, tendo em vista que dificilmente serão encontrados bens diversos daqueles já apresentados nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Desta forma, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à CAGED. 3. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 15 dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Fica a parte exequente, desde já, advertida de que diligências já realizadas não serão reiteradas. Anoto, ainda, que todos os sistemas atualmente em uso foram consultados, que todas as providências que poderiam ser tomadas por este juízo já o foram e que não serão deferidos pedidos de ofício a outros órgãos. Colaciono esclarecimentos do Ministério do Trabalho sobre o CAGED: O CAGED foi criado pelo Governo Federal, por meio da Lei no 4923/65, que instituiu o registro permanente de admissões e desligamentos de empregados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Este registro, que os estabelecimentos informam mensalmente ao Ministério do Trabalho, é base do Cadastro Geral. As informações do CAGED são utilizadas pelo Programa de Seguro-Desemprego para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas e liberar os benefícios. É também com base nestas informações que o Governo Federal e a sociedade como um todo contam com estatísticas para elaboração de Políticas de Emprego e Salário, bem como pesquisas e estudos sobre mercado de trabalho. (Manual de Orientação do CAGED – Cadastro Geral de Empregos e Desempregos, Ministério do Trabalho, Brasília: 2007. Fl. 7) Resta claro tratar-se de cadastro onde há informações sobre provável emprego da parte executada. Sigo o entendimento de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Considero que a penhora restrita ao percentual de 30% assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: PROCESSUAL CIV IL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de penhora sobre vencimentos de servidor público, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) Necessário entender, portanto, que a consulta ao CAGED permitirá ao exequente encontrar possível emprego do executado e requere a penhora de parte do seu salário, garantindo a satisfação do crédito, sendo devido, assim, o deferimento do pedido. Nesse sentido já decidiu essa eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VISANDO DESCOBRIR EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TÍPICAS. VERIFICADO. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA GERAL DE EFETIVAÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DIREITO À ATIVIDADE SATISFATIVA. ARTIGOS 4o, 6o, 789 E 797, DO CPC C/C. ART. 5o, LXXVIII, CF/88. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. (...) 2. O processo de execução/cumprimento de sentença é voltado à efetiva satisfação do crédito do exequente, na forma dos artigos 4o, 6o, 789 e 797, do CPC. A medida pretendida tem previsão no artigo 139 II e IV, do CPC, e traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive em execução. 3. Nos termos do art. 139 do CPC, ao Juiz incumbe, dentre outras providências, velar pela duração razoável do processo e determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive, nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (incisos II e IV). 4. Em atenção ao previsto no art. 139, incisos II e IV, do CPC, é possível autorizar a pesquisa, mediante expedição de ofício ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados -, a fim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, em cumprimento de sentença, no qual já houve várias diligências infrutíferas, possibilitando eventual penhora de salário do devedor. 5. Recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão 1778679, 07353824120238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. SNIPER. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. (...) III - Consoante julgamento da Corte Especial do eg. STJ no EREsp 1.874.222/DF, em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023, é admitida a penhora de verbas de natureza salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, independentemente do valor recebido pelo devedor, em percentual compatível com a realidade de cada demanda em análise, desde que preservado montante que assegure a sua subsistência digna e de sua família. Assim, não há óbice para a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício pela agravada-executada e eventual salário auferido. IV - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1779338, 07330812420238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. NOVA CONSULTA. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A UM ANO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO. (...) 3. De outro lado, esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, é razoável aexpedição de ofício ao CAGED, para a tentativa de satisfação do crédito e efetividade do processo, visto que os dados somente serão fornecidos mediante requisição judicial. Precedente. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1756997, 07013438120238079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que seja realizada pesquisa no sistema CAGED em busca de eventual vínculo empregatício da parte executada, ora agravada. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de fevereiro de 2024 17:25:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador